Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707260-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AA FERNANDES &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AA FERNANDES &amp; CIA LTDA - EPP (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0710142-64.2021.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da inicial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 115853913 dos autos de origem): “I. Em emenda à inicial, a autora requereu tutela provisória de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação fiscal. Ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito, pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende da motivação do auto de infração (autuação) acostado em ID 111796072, a autora emitiu documentos para remessa de mercadorias ao Distrito Federal, em total desacordo com a legislação. Ainda que a autora alegue na inicial que não é contribuinte do ICMS, o que dispensaria a inscrição cadastral no DF, acabou por realizar operação que coincide com o fato gerador e a causa jurídica do ICMS. Houve a remessa de mercadorias para o Distrito Federal, em favor de pessoa física, como destinatária destas. Ainda que a referida pessoa natural seja funcionária da autora, a forma para remessa das mercadorias contraria a legislação que fundamentou a autuação. Se a autora realiza operação que se sujeita ao ICMS, ainda que seja mera prestadora de serviço, poderá ser autuada se a documentação for inidônea para evidenciar mera transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. No caso, a autora remeteu mercadorias para pessoa diversa, o que viola a legislação, ainda que o destinatário seja seu funcionário. A se admitir tal situação, bastaria que empresas localizadas fora do DF, contribuintes do ICMS, enviassem mercadorias para funcionários com endereço no DF. Houve desrespeito à formalidade em relação à remessa das mercadorias, fato que evidencia razoabilidade e legalidade da autuação dos agentes de fiscalização. A administração fazendária, no exercício regular do poder de polícia, autuou a autora que reconheceu a remessa de mercadorias para pessoa diversa, o que é contrário à legislação tributária. Portanto, somente após ampla dilação probatória que seja capaz de justificar tal operação, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos fiscalizadores, em especial a sanção aplicada. Ante a ausência de elementos capazes de evidenciar probabilidade na alegação, a tutela provisória de urgência deve ser indeferida. Caso pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário, poderá depositar o montante integral, causa autônoma de suspensão da exigibilidade, artigo 151, II, do CTN, que será convertido em renda no caso de improcedência da demanda. Indefiro a liminar. A citação já foi determinada. Aguarde-se a contestação.” Inconformada, a autora recorre. Aduz que ajuizou a ação, ao tempo em que pleiteou a tutela de urgência, pois entende devida a suspensão do crédito tributário, ao fundamento de que a notificação fiscal emitida pelo Fisco Distrital estaria irregular, tendo em vista que as notas fiscais de remessas emitidas caracterizam na íntegra a operação realizada. Diz que “Os documentos anexados na exordial comprovam a operação realizada. As notas fiscais de serviços anexadas (ID 111796070) confirmam a prestação de serviço à CAESB – Companhia de Saneamento do Distrito Federal.” Defende a tese de que o processo administrativo não teria espelhado a verdade material. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, concedendo a suspensão do crédito tributário. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 22247317. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator